Tribunal: TJDFT
Processo: 0750145-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante. Transcrevo a decisão recorrida: “A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso da autora, que é detentora de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada. Do contracheque juntado em anexo à inicial (id 215611507), vê-se que a autora possui renda bruta de R$ 8.563,06. A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. No caso, a requerente percebe salário bruto acima do parâmetro informado e, consequentemente, da renda média da população brasileira. É certo que os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam a renda líquida da requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que possuem padrão de vida razoável, mas que assumem voluntariamente gastos que superam as suas possibilidades, como é o caso de empréstimos consignados, e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência deste Tribunal, citando-se os seguintes precedentes: Acórdão 1764309, 07291077620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1760113, 07268923020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. Além disso, a inicial não se encontra em termos. Emende-se para: a) esclarecer - indicando os fundamentos jurídicos que legitimariam tal procedimento - o motivo da propositura da demanda em Brasília, tendo em vista que, segundo se infere da inicial, seria a autora domiciliada na Região Administrativa de Ceilândia-DF, foro competente, em princípio, para o exame da pretensão, que se ampara em relação de consumo; b) justificar pedido de cancelamento de débito automático de desconto realizado em parcela única, conforme esclarecido na própria inicial. A pretensão autoral pressupõe, obviamente, parcelas de empréstimo a serem descontadas da conta corrente e não aquelas que já foram descontadas; c) promover os ajustes necessários em sua causa de pedir e pedidos, de modo a abranger a integralidade da pretensão, haja vista que a providência vindicada, voltada à imposição do dever de abstenção à instituição bancária requerida, estaria a pressupor a revisão judicial da cláusula contratual a permitir os descontos, pleito que não integra o conjunto petitório. Observe-se que, com esteio nos artigos 322 e 324, ambos do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado da Súmula 381 do STJ, deverá o autor apresentar os instrumentos contratuais – n. 2023684964, 0167325809 e 20241463097 – que, com o escopo de afastar suposta cláusula permissiva da retenção de valores em pagamento, se busca submeter à revisão judicial, ante a necessidade de delimitação prévia do pedido, que, em sede revisional, deve ser específico e observar o disposto no artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC. Ressalte-se que, na esteira da jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, trata-se de documentos indispensáveis à propositura da ação de revisão de contrato (artigo 320 do CPC), essenciais à análise, em sede prefacial, das condições da ação, devendo a parte, ante a natureza da pretensão, especificar, à luz dos instrumentos especificamente firmados entre as partes, as cláusulas que pretende questionar, com a respectiva fundamentação (artigo 330, § 2o, CPC). Sob pena de se chancelar pedido hipotético, as vias dos instrumentos especificamente firmados pela autora devem ser obtidas em momento antecedente à formulação da pretensão revisional, a fim de que possa guardar estrita coerência com a situação real da parte. Para tanto, em caso de eventual recalcitrância da instituição financeira, deve a parte interessada manejar a ação cabível, voltada à exibição dos contratos, não sendo admissível o recebimento da inicial genérica de uma ação de revisão, para que, somente depois de instaurada a relação processual, se venha a determinar a exibição de documento que seria essencial à própria elaboração, coerente e objetiva, da peça de ingresso. Ressalte-se o entendimento do Tema Repetitivo 648 do STJ, segundo o qual para a exibição de documentos bancários há necessidade do atendimento de determinados requisitos como: a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável; e o pagamento do custo do serviço; d) demonstrar o interesse de agir no caso, visto que ainda não ocorreu qualquer desconto na conta bancária da consumidora após a notificação extrajudicial cancelando os débitos em conta corrente, que foi feita em data recente (10.10.2024). Assim, a princípio não foi demonstrada a recalcitrância do réu em respeitar a opção da consumidora. Venha aos autos nova petição inicial na íntegra, dispensada a juntada de documentos já anexados aos autos. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Diante dos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil que estabelecem presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade, quando pessoa natural, defiro o efeito suspensivo à decisão recorrida, e concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade de modo a que o processo de origem prossiga independentemente de recolhimento de custas. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos, intimando-se a parte agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator